Tribunal: TJMT
Processo: 1009631-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009631-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), KASSIO GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.617.491-08 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), KASSIO GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.617.491-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ANOTAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE NATUREZA DIVERSA [CRIMES DE TRÂNSITO] - COMETIMENTO HÁ 2 (DOIS) ANOS - INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA ELIDIDO - LIÇÃO DOUTRINARIA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXPEDIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - DÚVIDA ACERCA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL

AFASTADA - IDADE - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - OCUPAÇÃO LÍCITA -
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS VALORADAS -
EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DIANTE DA ATUAL PANDEMIA DE COVID-19
-
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

Quem

“passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional”
(STJ, RHC no 132.743/MG).

Se ponderadas as circunstâncias do fato, a idade do paciente [20 anos], a primariedade/bons antecedentes e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19
(Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o),
mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

(STF, HC no 127823; STJ, HC 597.123/SP; TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009631-36.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOIS

IMPETRANTE(S): FERNANDO CISCATO BASTOS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): KASSIO GABRIEL DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KASSIO GABRIEL DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1013329-41.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 4o, I, do CP - (ID 89429958).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita e possui endereço certo; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 89429955), com documentos (ID 89429956/ID 89429958).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 89820479).

O Juízo singular prestou informações

(ID 90529953).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente com prisão em flagrante convertida para preventiva - Inconformismo - Impetração de habeas corpus sustentando falta de fundamentação da decisão acautelatória, porquanto destituída de elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema, nos moldes do art. 312 do CPP. Aduz que a prisão viola o princípio da homogeneidade - Liminar indeferida - Pretensão insubsistente - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) - Necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade do delito - Imperiosidade da medida extrema - Incabível a aplicação do princípio da homogeneidade quando vislumbrado nos autos o periculum libertatis - Decisão escorreitamente fundamentada - Constrangimento ilegal não caracterizado - Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 91512463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 89820479), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao sopesar a reiteração delitiva do paciente, o qual responde a outra ação penal por exibição ou competição automobilística em via pública (Sistema Primus - Código 696144/Comarca Rondonópolis), bem como a proximidade de endereço com a vítima, por serem vizinhos, e a falta de identificação civil.

Todavia, a anotação criminal indicada na decisão constritiva refere-se a delito de natureza diversa [crimes de trânsito], ocorrido há quase 2 (dois) anos, sendo que o paciente foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, em 26.2.2020 (Sistema Primus - Código 696144/Comarca Rondonópolis), e não possui outros registros criminais, a elidir o risco de reiteração delitiva.

Atente-se que
‘quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado’ (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

Por outro lado, a vítima Carina Rasia Machado afirmou, perante a autoridade policial, que está residindo à rua Patrulheiro Maciel da Cruz, no 25, Planavile, Rondonópolis/MT, ao passo que o furto foi cometido em sua “residência anterior que está a venda”, localizada à rua B, quadra 1, casa 1, bairro Lucia Maggi, Rondonópolis/MT, onde havia sido deixado alguns pertences, de modo que a relação de vizinhança não persiste.

Consta, ainda, do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório [no 2021.8.66943], elaborado na 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis, o número da Carteira de Identidade do paciente [RG 32664850-SSP/MT], o CPF [062.617.491-08] e sua filiação [Jorge da Silva Pereira e Solange da Silva Oliveira], cujas informações podem ser confirmadas pela Carteira de Trabalho e Assistência Social-CTPS (ID 89429956).

A apresentação de documento expedido por órgão oficial [Ministério do Trabalho de Emprego-MTE] afasta a dúvida acerca da identificação civil do paciente (STJ, HC no 517.755/PA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.10.2019).

Ademais, o paciente tem 20 (vinte) anos de idade, é primário, possui bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br), exercia ocupação lícita como auxiliar de montador na empresa Colla e Cia Ltda. EPP, desde 30.4.2020, conforme anotação na Carteira de Trabalho e Assistência Social-CTPS (ID 89429956), e possui endereço certo no distrito da culpa, qual seja rua F, no 280, Vila Poxoro, Rondonópolis/MT, consoante fatura de energia elétrica em nome de sua genitora Solange da Silva Oliveira (ID 89429956).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Nesse quadro, ao ponderar as circunstâncias do fato, a idade do paciente [20 anos], a primariedade/bons antecedentes e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19
(Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o),
mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.3.2021).

No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.5.2021.”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares
: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I E IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021